Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0739932-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 74624569 dos autos originários n. 0036488-96.2011.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu penhora de 10% da remuneração mensal do executado, aqui agravante, em folha de pagamento. O agravante ressalta que, embora intempestivo, o recurso deve ser admitido, em razão da matéria envolvida, versando sobre ato ilegal violador da dignidade humana, envolvendo pessoa idosa que detém sérios problemas de saúde. Alega ser um senhor de 68 anos de idade, que recebe mensalmente proventos de aposentadoria na quantia líquida de R$ 6.070,80, insuficiente para cobrir suas despesas recorrentes, da ordem de R$ 6.874,00. Aduz que “a penhora mensal que vem sendo imposta ao AGRAVANTE tem lhe causado inúmeros desconfortos financeiros e lhe impedido de cuidar de si de modo a minimizar os efeitos da enfermidade que lhe acomete”. Tece considerações sobre a impenhorabilidade de salário, concluindo ser indiscutível que a constrição está eivada de nulidade, devendo ser determinado o cancelamento, por força do art. 833, IV, do CPC, e do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Pede deferimento da tutela de urgência recursal para a imediata liberação dos valores penhorados e, ao final, a suspensão de novos bloqueios, “uma vez que o AGRAVANTE é APOSENTADO, IDOSO e lhe causa transtorno e enormes dificuldades, a ocorrência de bloqueios indevidos de dinheiro da conta bancária indicada no item acima”. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça já deferida na origem (id. 35183402 dos autos originários). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Este agravo não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque, nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, o que não foi observado. É manifesta a intempestividade deste recurso, conforme reconhecido pelo próprio agravante. Afinal, a decisão agravada foi proferida em 15/10/2020, da qual o agravante teve inequívoca ciência, ao menos em janeiro de 2021. Contra a decisão atacada neste recurso, o agravante chegou a informar nos autos de origem que teria interposto agravo de instrumento em janeiro de 2021 (id. 81631612 e 82564124 dos autos originários). Contudo, ao que tudo indica, desistiu do recurso antes mesmo da interposição, uma vez que, em consulta processual ao sítio eletrônico do TJDFT, não consta o respectivo número de distribuição. De todo modo, consta impetração do Mandado de Segurança n. 0730855-17.2021.8.07.0000, distribuído em 24/09/2021 à 1a Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, cuja petição inicial fora indeferida por decisão monocrática de 30/09/2021, transitada em julgado. E, em segundo lugar, porque se o executado compreende que há fatos novos que justifiquem reanálise da matéria, isso deve ser submetido ao juízo originário, não cabendo trazer a questão diretamente ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator